Tribunal: TJDFT
Processo: 0747731-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0747731-08.2025.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: CONFEITARIA DOCE CHALÉ LTDA. Agravado: UFV FF 1 GERADORA DE ENERGIA ELÉTRICA SPE LTDA. Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO ================== Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CONFEITARIA DOCE CHALÉ LTDA. contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília – DF (ID 252093288), em sede de Execução de Títulos Extrajudicial no 0703851-31.2023.8.07.0001, que deferiu a penhora do percentual de 30% do faturamento bruto mensal da empresa executada, até o limite do débito, de R$50.283,13 em atenção ao art. 835, X c/c art. 866, CPC. Em suas razões recursais (ID 77899410, págs. 1-10) relata que houve violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, pois não oportunizado ao executado a oportunidade de manifestação sobre o pedido realizado; que a decisão impôs alta gravidade patrimonial com base em premissas frágeis, desprovida de contraditório efetivo, em desacordo com o Tema Repetitivo 769/STJ. Aduzindo presentes e demonstrados os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo por constrição excessiva e desproporcional, colocando em risco a atividade empresarial, pelo seu caráter excepcionalíssimo, autorizada somente em último caso quando esgotados todos os meios para localizar outros bens e estiver demonstrada a inexistência de qualquer bem que possa garantir a execução. Aponta o risco de dano grave e de difícil reparação por comprometer diretamente a liquidez e a capacidade operacional da empresa, podendo ocasionar demissões, inadimplência com fornecedores e colapso financeiro, violando o princípio da menor onerosidade da execução (art. 805, CPC), ressaltando o caráter excepcional da penhora do faturamento e da necessidade de esgotamento dos meios menos gravosos conforme o Tema Repetitivo 769/STJ. Apresenta pedido subsidiário de redução de percentual em atenção ao art. 866, §1o, CPC, reduzindo-se para o percentual entre 5% a 10% do faturamento líquido mensal, com repasses mensais, não diários, garantindo-se a satisfação do crédito sem comprometer a sobrevivência da empresa em sua continuidade das suas atividades e empregos. Preparo regular (ID 77902774). É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e, concomitantemente, estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. Em obediência aos artigos 4o, 6o e 789, do CPC, respeitado o disposto no art. 805 “caput” e parágrafo único, do CPC c/c art. 5o LXXVIII da CF/88, além do art. 797[2] e 805, parágrafo único[3], não há como amparar o pleito liminar da agravante-executada em sede de cumprimento de sentença, na origem, que reconhece ser devedora da dívida originária, e apesar de sustentar risco de prejuízo à continuidade de suas atividades, possíveis demissões de empregados, sem nada apresentar, ônus processual de quem alega (art. 373, CPC), nada comprovando acerca dos mencionados prejuízos ao funcionamento da empresa decorrentes da combatida penhora, Deve-se evitar o procedimento contraditório, e o instituto da proibição do “venire contra factum proprium” veda o comportamento contraditório e resguarda a boa-fé objetiva, bem como o cumprimento dos deveres contratuais com lealdade, probidade e boa-fé. E quanto à responsabilidade patrimonial, o CPC determina: Art. 789 O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Além disso, sobre a possibilidade da medida ora impugnada, colacionam-se- julgados sobre o tema em apreço: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL FATURAMENTO DA EMPRESA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 835, §1o, que é prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. 2. O artigo 866 do mesmo diploma prevê expressamente a possibilidade de a penhora recair sobre percentual de faturamento de empresa executada, caso não possua outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. 2.1. Na ausência de comprovação de efetivos prejuízos ao funcionamento da empresa decorrentes da penhora, não configurada a onerosidade excessiva da medida. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1729021, 07181658220238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 26/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. FATURAMENTO DE EMPRESA. POSSIBILIDADE. ART. 866 CPC. EXCEPCIONALIDADE. CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. NÃO VIOLADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 866 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de a penhora recair sobre percentual de faturamento de empresa executada, caso não possuir outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. 2. In casu, verifica-se que já foram realizadas buscas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, foi expedido mandado de penhora de bens na sede da empresa da executada, bem como o devedor foi devidamente citado da execução e intimado acerca das constrições, mas ainda assim se manteve inerte em pagar a dívida ou indicar bens à penhora, restando a execução infrutífera. 2.1. Assim, percebe-se que os requisitos autorizadores para o deferimento de penhora de percentual do faturamento da empresa executada foram cumpridos, pois não foram localizados outros bens penhoráveis, nem houve a indicação nos autos de bens ou valores aptos a adimplir o crédito perseguido 3. Em que pese a determinação do artigo 805 do Código de Processo Civil pela promoção da execução pelo modo menos gravoso para o executado, é essencial ter em vista que os referidos dispositivos legais não podem obstaculizar o recebimento da quantia exequenda, já que a parte credora também faz jus à efetiva prestação jurisdicional. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1728825, 07153978620238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 26/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO DE EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE NA HIPÓTESE. 1. A constrição de 30% do faturamento de empresa constitui medida excepcional a ser adotada quando esgotadas as tentativas de quitação da dívida por outros meios. 2. In casu, além de esgotados os meios para a localização de patrimônio do executado/agravante, não ficou demonstrado que a penhora no percentual de 30% do faturamento diário poderá resultar em inviabilização do funcionamento da agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1727142, 07173736520228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no DJE: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DETERMINAÇÃO PARA ALTERAR AS RAZÕES RECURSAIS PARA VIABILIZAÇÃO O RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. DESCUMPRIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. NÃO CONFIGURADOS. PENHORA. PERCENTUAL DO FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DAS ATIVIDADES. PROVAS. AUSÊNCIA. 1. Embora intimado para complementar ou alterar as suas razões recursais (CPC, art. 1.021, §1o) de modo a viabilizar o recebimento dos Embargos de Declaração como Agravo Interno, o prazo transcorreu sem manifestação. Embargos de declaração não conhecidos. 2. Para concessão do efeito suspensivo ao recurso é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, I e 995, parágrafo único do CPC). 3. A execução pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, baseia-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 4. É possível a penhora sobre percentual do faturamento da empresa caso não sejam localizados outros bens penhoráveis ou que estes sejam insuficientes ou de difícil alienação para satisfazer a dívida (CPC, art. 866). Precedente deste Tribunal. 5. Frustradas as diligências para satisfazer o crédito perseguido pelo credor e ausentes provas de que a penhora de 10% (dez por cento) do faturamento irá inviabilizar as atividades empresariais do executado, a constrição deve ser mantida. 6. A nomeação do representante legal da devedora para atuar como administrador da diligência, equiparado à figura do depositário judicial, observa o interesse da empresa e contribui para a celeridade e economia processual. 7. Embargos de Declaração não conhecidos. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1705837, 07097891020238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tal medida viabilizará o prosseguimento da execução buscando-se a satisfação do débito com o pagamento, ainda que de forma parcial, do montante devido/reconhecido, em parcelas adequadas e razoáveis. Ademais, consoante o parágrafo único do art. 805, do CPC, ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Na hipótese, na ausência de qualquer prova da impossibilidade apontada, de suportar a penhora no percentual fixado, ônus processual da agravante, inexiste razão a amparar o seu pleito liminar. As próprias teses do Tema Repetitivo 769/STJ, como mencionado na petição, sinalizam em amparo à decisão ora impugnada: necessidade de esgotamento das diligências como requisito para a penhora de faturamento foi afastada após a reforma do CPC/1973 pela Lei 11.382/2006; e que a constrição judicial sobre o faturamento empresarial poderá ocorrer sem a observância da ordem de classificação estabelecida em lei, se a autoridade judicial, conforme as circunstâncias do caso concreto, assim o entender. Diante dessas constatações sumárias, não se evidencia demonstrada a probabilidade do direito. Quanto ao risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada, melhor sorte não socorre a agravante, uma vez que reconhece a dívida e há no Direito Processual Civil previsão, conforme os artigos mencionados supra, de caminhos processuais legais para efetivação do resultado útil do processo, que, no caso, é a satisfação do credor. Ressalto, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Demais questões hão de ser apreciadas no julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão impugnada (art. 141 e 490/492, CPC). Pelo exposto, não demonstrados os requisitos do art. 995, do CPC c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, INDEFERE-SE O PEDIDO DE SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se ao d. Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhes a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Brasília/DF, 03 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência. [3] Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.